Tribunal: TJSP
Processo: 1020291-35.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543- C, do Código de Processo Civil de

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543- C, do Código de Processo Civil de 1973. Através da análise dos documentos de fls. 16/20, verifica-se que a Apelada demonstrou a negativação de seus dados cadastrais pelo Apelante e, antes de ingressar com a presente ação solicitou os documentos pretendidos, cujo pedido administrativo não foi atendido. Além disso, ao solicitar administrativamente a exibição dos documentos, a Apelada não se recusou a pagar o custo dos serviços. Os documentos solicitados foram apresentados em Juízo tão somente após a apresentação de réplica pela Apelada, sendo patente, portanto, a resistência. Os honorários advocatícios foram arbitrado em valor razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução. - JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. Artigo 1.013, § 3o, do CPC. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução de mérito. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECUSO IMPROVIDO.